Tribunal: STF
Processo: ARE 1203070
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Edivan Araújo de Moraes interpõe recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA ADI Nº 5154/PA INDEFERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INEXISTENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 039/02. ALTERAÇÃO DO ARTIGO 94 PROMOVIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 44/2003. DIREITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação pelo exercício de função comissionada ou gratificada, aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Alegação de inconstitucionalidade afastada. 



    2. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão posterior à vigência da LC estadual n° 44 de 23/1/2003, a qual extinguiu o direito a incorporação de gratificação. 



    3. Recurso conhecido e desprovido.”



    No apelo extremo, sustenta-se violação dos artigos 42, § 1°, e 142, § 3°, da Constituição Federal.



    O recorrente alega que “não opera a revogação da incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, ante a exigência constitucional de um Regime Previdenciário Próprio, que deverá ser subsidiado pelo Estado, a fim de regular as peculiaridades e situações especiais a que estão submetidos os militares estaduais, não se lhes aplicando as disposições contidas na LC n° 039/02”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar 039/02 e consequentemente garantir a incorporação pleiteada pelo recorrente nos moldes do pedido na inicial, tudo em absoluto respeito aos ditames constitucionais”.



    É o relatório.



    Decido.



    A matéria em exame nestes autos está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5.154/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se analisa a constitucionalidade de diferentes dispositivos da Lei Complementar nº 39/2002 do Estado do Pará, a qual instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA.



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também neste mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22.



    Pelo exposto, afasto o sobrestamento do feito nesta Corte e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 5.154/PA, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente